Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704922-56.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARITA CORADO GUEDES APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com efeito, a recorrente formula, em sede recursal, pleito para concessão da gratuidade de justiça. Entretanto, da leitura dos autos, verifica-se tratar de servidora pública ativa, a qual exerce o cargo de agente socioeducativo do Distrito Federal. Por este motivo, faculto à parte o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar Declaração de Rendimentos, contracheques, extratos bancários ou qualquer outro documento que comprove a ausência ou restrição de movimentação dos recursos financeiros, sob pena de indeferimento da gratuidade judiciária. No mesmo prazo as partes podem juntar o pagamento do preparo recursal, caso desistam deste pedido. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator